Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-39.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003093-39.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JABERSON IURI BARBOSA - CPF: 048.735.871-66 (ADVOGADO), JABERSON IURI BARBOSA - CPF: 048.735.871-66 (IMPETRANTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO - PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

Deve ser indeferido o pedido de reclassificação de candidato aprovado em concurso público para figurar no último lugar da lista de classificados quando no ato da nomeação não apresenta documentação exigida no edital de regência, em atenção ao princípio da igualdade (artigo 5º, caput da Constituição Federal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JABERSON IURI BARBOSA contra ato acoimado como ilegal perpetrados pelo Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, em razão da não reclassificação do Impetrante, candidato aprovado em concurso público, para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados.

O Impetrante sustenta que se classificou na 15º (décima quinta) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso (Edital nº 001/2018/ SEJUDH), para o cargo de agente de segurança socioeducativo no polo de Sinop – Mato Grosso.

Aduz que no dia 1º de fevereiro de 2021, através do Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, foi publicado a nomeação dos classificados do concurso retro mencionado para assumir os seus respectivos cargos, configurando o seu nome nesta lista.

Explica que diante da impossibilidade atual de tomar posse no concurso público, solicitou juntamente ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a sua relocação para o final da “fila” dos classificados para o polo de Sinop/MT.

Relata que, na data de 19/02/2021, recebeu um e-mail do Impetrante negando reclassificá-lo para último lugar da lista dos classificados.

Assevera que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a sua reclassificação no concurso, para que passe a figurar no final da lista.

Por fim, pugnou para que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a ação e CONCEDIDA A SEGURANÇA.

O pedido de liminar foi indeferido, ID. 96132454.

Contestação do Estado de Mato Grosso, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais ID. 98390486.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº 100129486, recomendou a denegação da segurança por ausência de violação ao direito líquido e certo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o presente mandado de segurança tem por objeto a possibilidade de desistência temporária de candidato classificado em concurso público com a consequente relocação no último lugar dos classificados.

Pois bem.

Aplica-se ao caso, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, cuja repercussão geral fora reconhecida, in verbis: De acordo com o relatado, a controvérsia a ser dirimida no caso em apreço diz respeito à negativa da Administração pública ao remanejamento de candidato aprovado em concurso público, para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados.

Nesse aspecto, o Edital nº001/2018/SEJUDH não havia previsão acerca da desistência temporária e relocação do candidato em último lugar, sendo que somente estabelecia que a ausência de comparecimento para tomar posse no prazo legal acarretaria perda do direito à vaga, tornando sem efeito a nomeação, veja-se:

17.6. O não comparecimento do candidato para tomar posse no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação.

Assim, o requerimento do Impetrante não possuía previsão editalícia, o que impede que seu pleito seja deferido pela Administração, já que o edital é a lei do concurso, de maneira que estabelece todas as regras e disposições referentes ao certame.

Vale considerar, ainda, que admitir o pleito do Impetrante, mesmo na ausência de previsão no edital, acarretaria violação ao princípio da isonomia e impessoalidade, já que prevaleceria o interesse particular do candidato, bem como o benefício não seria estendido aos demais participantes do certame.

No mesmo sentido, em julgados desta E. Corte:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - POSSE - REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO MÍNIMA PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM ENDOCRINOLOGIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO NO MOMENTO DA POSSE – RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA - CANDIDATO JÁ NOMEADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Tendo em vista que a Impetrante afirma que, no momento da posse para o cargo de Médica Endocrinologista, não havia concluído curso de residência médica em tal especialidade e exigido pelo edital, não há como admitir que esta seja reclassificado no último lugar dentro da lista de aprovados, ante à ausência de previsão legal ou no edital do certame.

2. Ademais, admitir a pretensão da Impetrante é inverter a lógica e o princípio basilar do direito público, qual seja: o interesse público se sobrepõe ou prepondera sobre o interesse privado, bem como estar-se-ia incorrendo em ofensa ao princípio constitucional da impessoalidade, previsto no art. 37, “caput” da Carta Magna.

3. Sentença retificada em sede de reexame necessário de sentença.

4. Ordem denegada.

(N.U 1007666-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021) – grifo proposital

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - CANDIDATA APROVADA - PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - RECURSO PROVIDO. No caso em que a ação mandamental, que resguarda o direito da impetrante, foi ajuizada dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da ciência do indeferimento do pedido administrativo, e embora tenha expirado o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital nº 01/2010, e a Administração tenha realizado um novo certame, a questão relativa à reclassificação ainda se encontrava sub judice, portanto não há falar em perda do objeto do mandamus. Deve ser indeferido o pedido de reclassificação de candidato aprovado em concurso público para figurar no último lugar da lista de classificados quando no ato da nomeação não apresenta documentação exigida no edital de regência, em atenção ao princípio da igualdade (artigo 5º, caput da Constituição Federal).

(N.U 0004180-24.2012.8.11.0045, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016) – grifo proposital

Portanto, não verifico a existência de qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade impetrada, vez que não é permitido aos candidatos aprovados no certame de optar acerca de eventual realocação.

As normas editalícias são expressas no sentido da observância da ordem de classificação dos candidatos para fins de ingresso.

Por tais razões, ante a ausência de violação a direito líquido e certo voto por NEGAR A SEGURANÇA.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022